Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738663-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAINAN RODRIGUES ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 139841708, na origem) que, nos autos da Ação movida por Thainan Rodrigues Aragão, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a Agravante “(i) apresente médico da rede credenciada apto a realizar o procedimento almejado pela autora; ou, não havendo, (ii) custeie os honorários da médica da autora; tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Alega, em resumo, que não está configurada a urgência necessária ao deferimento da tutela de urgência, máxime porque o procedimento buscado tem caráter eletivo. Sustenta que não negou o tratamento pelo método tradicional, mas somente a técnica prescrita pelo médico, bem como alguns materiais que não têm cobertura contratual. Aduz que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, bem como desproporcional o valor das astreintes. Requer antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatório médico juntado aos autos, a “Paciente é portadora de endometriose” (ID 139239951, na origem). Ocorre que, a despeito de constar do referido relatório a possibilidade de evolução da doença, trata-se de circunstância comum em caso de enfermidade, não configurando a urgência necessária ao deferimento da tutela de urgência. Acrescente-se sequer haver notícia da marcação de data para a realização do procedimento cirúrgico, a reforçar o caráter eletivo da cirurgia e, assim, a falta de urgência/emergência. Portanto, tendo em consideração que não há negativa na realização do tratamento, mas controvérsia sobre a técnica a ser utilizada e o fornecimento de materiais, a apreciação do pedido poderá aguardar a devida instrução processual. Registre-se que o periculum in mora evidencia-se em favor da parte Agravante, que está sendo compelida a arcar com os custos de procedimento não urgente, antes de haver pronunciamento judicial definitivo. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator